Tribunal: TJDFT
Processo: 0726823-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726823-34.2019.8.07.0001 RECORRENTE: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. - SPE 116 RECORRIDA: LOPES E LADRILHO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA AÇÃO DE COBRANÇA. ENCARGOS FISCAIS E TRABALHISTAS. COMPROVAÇÃO OBRIGATÓRIA. ÔNUS PROBATÓRIO. CUMPRIMENTO. 1. O artigo 373 do Código do Processo Civil estabelece o ônus da produção de prova, incumbindo ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu, os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. 2. No contrato de empreitada, ao efetuar pagamentos mês a mês sem exigir comprovantes de regularidade dos encargos trabalhistas, previdenciários e fiscais afetos à contratada, afirmação de descumprimento das obrigações sem prévia solicitação dos documentos, por si só, não serve de justificativa para reter no final do contrato caução mantida com a finalidade de garantia do adimplemento. 3. Ao afirmar fato impeditivo, a parte ré deve demonstrar que fez a exigência da apresentação de documentos ou juntar aos autos certidões de órgãos públicos comprovando ser a contratada devedora de encargos oriundos da prestação de serviços. 4. Recurso não provido. A recorrente alega que acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, §1o, do CPC, afirmando que houve ofensa ao devido processo legal e cerceamento de defesa ao redistribuir o ônus da prova e exigir prova diabólica à recorrente em sede de recurso quando já acabada a fase instrutória; c) artigo 379, do mesmo diploma legal, porque foi violada a prerrogativa da recorrente de não produzir provas contra si quando o acórdão exigiu prova de fato negativo. Requer que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES – OAB/DF 23.604 e do escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 489, §1, do CPC, pois, consoante entendimento da Corte Superior, “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 373, §1°, e 379, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: De fato, depreende-se que a apelante resguardou-se quanto a possíveis inadimplementos de ordem trabalhista, previdenciária ou fiscal por parte da apelada, de modo a reter certo valor a título de caução. O argumento da recorrente para não devolver o montante é de que não foram apresentadas as certidões constantes do item “e” acima transcrito, de molde a comprovar a regularidade das relações empregatícias entre a requerente e seus prestadores de serviço. Ocorre que a cláusula contratual 12.02 estipula condição para pagamento à contratada: “b. Prova da quitação dos salários e demais encargos trabalhistas de seus empregados, funcionários, representantes e prepostos envolvidos na prestação dos Serviços” (ID 25770107 pg 1). Ora, se os pagamentos, efetuados mês a mês, foram realizados (IDs 25770102 e ss), há de se concluir pelo integral cumprimento do disposto no pacto de empreitada, inclusive quanto à comprovação da regularidade das obrigações trabalhistas correlatas. O recebimento das parcelas, sem a anotação de quaisquer pendências concernentes à contraprestação fomentada pela autora, notadamente em relação à entrega de documentos, a toda evidência, demonstra a falta de razão para a retenção da reserva técnica. A ré não comprovou que exigiu, por escrito, a apresentação de declarações que retratassem a quitação das obrigações listadas em cláusula contratual. O que se conclui é que, tendo suscitado fato impeditivo do direito da requerente, a requerida atraiu para si o ônus da prova, que não foi cumprido a contento, pois sequer juntou certidões positivas de débitos trabalhistas, previdenciários ou fiscais. Destarte, impossível entender que há lastro jurídico ou fático para a retenção dos valores depositados em garantia. (ID 31609965). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame de conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Determino que todas as intimações sejam efetuadas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO MARIANO DE OLIVEIRA SOARES – OAB/DF 23.604. Indefiro, porém, o mesmo pedido em relação à ao escritório AZEVEDO SETTE ADVOGADOS ASSOCIADOS – OAB/DF 0881/03, tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023